Tribunal: STF
Processo: ARE 798823
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Cláusulas editalícias e fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. A violação do princípio da legalidade, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.